Tribunal: STF
Processo: ARE 1341246
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “Tributário. ICMS. Anulatória de débito fiscal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indeferimento da complementação do laudo pericial. Perícia técnica formulada em observância ao objeto delimitado no despacho saneador. Auto de Infração em decorrência da ausência de escrituração de 104 notas fiscais de entrada. Violação ao art. 51, IV, da Lei Estadual n. 11.580/96. Nulidades arguidas: (i) do auto de infração em razão da autoridade fazendária responsável pela lavratura ser investigado em esquema de corrupção na receita estadual; (ii) do lançamento por vício de motivação e fundamentação legal; (iii) do lançamento ante a ineficácia técnica do art. 51, IV, da Lei n. 1150/96. (iv) do lançamento pela ausência da análise da conta caixa do livro razão da empresa e da forma de pagamento das notas fiscais.(v) Nulidade do lançamento em razão apuração errônea da base de cálculo. (vi) do lançamento em razão da não aplicação da alíquota média do ICMS. Não comprovadas e repelidas. Diferimento parcial do imposto. Previsão no art. 87-A do RICMS. Inaplicabilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos na lei para utilização do benefício fiscal. Multa. Caráter confiscatório. Reconhecido. Limitação do valor máximo da multa punitiva ao percentual de 100% do valor do tributo devido. Precedente do STF. Cumulação da FCA com a taxa SELIC. Não verificado. Honorários sucumbenciais. Violação ao princípio da isonomia. Inocorrência. 
    Apelação Cível parcialmente provida.
    Sentença mantida, no mais, em reexame necessário.” (pág. 1 do doc. eletrônico 46).
    Os embargos de declaração opostos pela agravada foram parcialmente providos, com efeitos infringentes; por outro lado, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná foram desprovidos. A ementa tem este teor:
    “Processual civil. Apelação cível. Supostas omissões. Não verificada. Obscuridade. Verificada apenas em relação à necessária observância dos percentuais constantes no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil em relação aos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública. Prequestionamento expresso de artigos de lei. Matéria suficientemente analisada. Menção expressa à dispositivo legal. Desnecessidade. Acórdão reformado quanto aos honorários sucumbenciais.
    Embargos de Declaração opostos por COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO ADRIANA LTDA parcialmente providos, com efeitos infringentes.
    Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARANÁ não providos.” (pág. 1 do doc. eletrônico 54).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, IV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o dispositivo constitucional indicado pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.
     1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
     2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma ).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. Desse modo, a multa punitiva em percentual acima de 100% (cem por cento) do quantum do tributo devido se revela confiscatória e, portanto, passível de redução. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.828-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 871.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.686-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Nesse ponto, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte.
    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 279/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator